Tribunal: TJES
Processo: 5011219-44.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011219-44.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENA CELLIN D AVILA
RECORRIDO: REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIACOES DE IDOSOS DO BRASIL
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5011219-44.2024.8.08.0014

RECORRENTES: HELENA CALLIN D’ÁVILA

RECORRIDOS: REDE IBERO-AMERICANA DE ASSOCIAÇÕES DE IDOSOS DO BRASIL

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem recurso interposto contra sentença de id
14511740, sendo este cabível, tempestivo e a parte postula pela concessão da gratuidade de justiça. Não observo elementos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, pelo que defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso interposto.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual a parte Requerente pretende declaração de ilegalidade de descontos/mensalidades incidentes sobre seu benefício pela parte Requerida, bem como a restituição de valores e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo da origem
julgou improcedente a ação
, por considerar que “
O Requerido comprovou que a filiação do Autor ocorreu de forma espontânea, conforme ficha de associação e autorização de desconto anexada no (ID 66711597). O Autor autorizou expressamente os descontos da mensalidade associativa diretamente em seu benefício previdenciário junto ao INSS [...]
”.

Irresignada, a Requerente move o recurso de id 14511741 pretendendo a reforma da sentença para que sua pretensão seja julgada procedente.

Embora intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Eis a síntese dos fatos relevantes.

Não verifico questões preliminares ou prejudiciais.

No mérito, com a devida vênia, merece acolhimento a pretensão recursal para que seja reformada a sentença objurgada
.

Cumpre salientar que, conforme atual entendimento TJES e Turmas Recursais deste Estado, identifica-se a existência de relação de consumo no presente caso, pois a parte Requerida se configura como prestadora de serviços, e a parte autora, ainda que alegue não ter contratado diretamente os serviços, se enquadra na figura de consumidora por equiparação, vítima de uma possível falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor.

Isto porque, conforme tem sido o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste Estado, em alinhamento com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o CDC é aplicável às entidades sindicais e associativas quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos
. Cito:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO. [...] O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art. 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva. O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial (TJES; Apelação Cível no processo nº 5000209-44.2024.8.08.0065; Relator Arthur José Neiva de almeida, 4ª Câmara Cível; julgado em 13/02/2025).

Nesse sentido, e considerando que o fato alegado na petição inicial é negativo – inexistência de vinculação com a parte requerida a possibilitar os descontos em seu benefício previdenciário – incumbe única e exclusivamente à parte ré cumprir com o múnus de comprovar a existência de filiação da parte autora e, por conseguinte, da relação jurídica entre elas (art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, e §1º do CPC/15). Comprovação essa que deve abranger a manifestação de vontade livre e desimpedida a partir de informações claras sobre o serviço contratado (art. 6º, III, art. 8º, art. 14, e art. 31 todos do CDC).

Da análise do presente caderno processual, tenho que o polo requerido não cumpriu com seu dever de comprovar a manifestação de vontade informada, livre e desimpedida quanto à autorização para descontos. Explico.

O principal documento considerado pelo Juízo pregresso para formação de seu convencimento foi a ficha de autorização constante no id 14511736 (id de origem 66711597). Ocorre que a ficha de autorização isoladamente não comprova que a Recorrente tenha sido informada sobre a natureza do que estava aderindo, nem que sabia tratar-se de relação de trato sucessivo e duradouro.

Além disso, não há qualquer indicação nos autos de que a filiação em questão traria algum benefício ou retorno de qualquer espécie para a recorrente e, se existiam, não está comprovado que ela foi informada.

Em suma, o que se tem é que a mera apresentação da ficha de autorização sem outros elementos de sua contextualização não é suficiente para validar a associação dessa espécie, dado que, vale repetir,
não comprova a manifestação de vontade informada, livre e desimpedida
.

Desse modo, dispensando-se elucubrações desnecessárias,
é o caso de acolher a pretensão da Recorrente quanto à declaração de ilegalidade da cobrança intitulada “Contribuição RIAAM”
, sendo consequência lógica a restituição dos valores indevidamente subtraídos dos vencimentos da Recorrente.

Quanto à restituição dos valores indevidamente descontados, esta é devida, nos limites em que a parte Requerente comprove os valores que efetivamente foram desembolsados, o que pode ser feito em fase de execução de sentença por meio de simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar em sentença ilíquida.

Ainda em relação à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deve ocorrer
em dobro
, na forma do artigo 42, p. único do CDC, seguindo entendimento já pacificado na jurisprudência, conforme citado acima.

Tangente aos
danos morais, entendo devidos no caso dos autos, pois decorrem da privação indevida de valores de natureza alimentar,
causando sofrimento e angústia ao Requerente, que se trata de pessoa idosa e cuja remuneração destina-se a sua subsistência. Dessa compreensão, cito o seguinte julgado: (TJRS, Recurso Cível n.º 71001504406, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Desembargadora Mylene Maria Michel, Julgado em 19/03/2008).

A indenização deve observar a repercussão do dano, a intensidade do sofrimento, a conduta da requerida e seu porte econômico. Ademais, a condenação tem duplo caráter: punitivo e compensatório. Assim, fixo a indenização por danos morais no valor pretendido pelo Requerente, qual seja: R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia razoável diante das circunstâncias.

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO

ao recurso interposto por Helena Cellin D’Avila
, reformando a sentença para
JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL
e, como consequência:

(i)
DECLARAR
a ilegalidade do desconto intitulado
“Contribuição RIAAM”
e
DETERMINAR
à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar novos descontos no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

(ii)
CONDENAR
a requerida a
restituir, em dobro
, à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas do benefício previdenciário sob a rubrica mencionada. Sobre o valor principal (valor de cada parcela), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC (que engloba juros moratórios e correção monetária) desde a data do evento danoso (data da realização de cada desconto) até o efetivo pagamento (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

(iii)
CONDENAR
a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos morais
, arbitrado nesta data. A partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem condenação em custas e honorários.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)